Tribunal: TJMT
Processo: 1043197-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043197-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ORLANDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 667.170.511-91 (RECORRIDO), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: 1o Vogal: Dr. Luis A. Bortolussi Junior. 2o Vogal: Dr. Valmir Alaércio dos Santos

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESNINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM ATRASO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. QUEBRA DE ACORDO EVIDENCIADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. VALOR DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição de ensino se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão ao contrato de prestação de serviços de educação devidamente assinado. Além disso, houve comprovação da inadimplência do devedor.

2. O recorrente não se desincumbiu de comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, consoante dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Sentença mantida. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recorrente:
ORLANDO FERNANDES JÚNIOR

Recorrido
: SOL COLÉGIO LTDA.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível
de Orlando Fernandes Júnior (Id. 162724444 – fls. 5).

Ação: A
ção de Cobrança.

S
entença: (Id 162724443):
julgou procedente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 162724444):
defendeu a reforma da sentença para declarar improcedentes os pedidos da parte autora, uma vez que a dívida cobrada foi objeto de acordo de parcelamento, de modo que requer o provimento do recurso para que seja ratificado o acordo celebrado e oportunizando o pagamento do valor do acordo integralmente.

Contrarrazões (Id 163807695):
a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso inominado e manutenção da sentença, uma vez que apesar de pleitear a realização de acordo, não cumpriu o avençado, logo, o valor permanece devido.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A recorrida propôs ação de cobrança contra o recorrente com objetivo de recebimento do valor devido relativo às mensalidades escolares de Fernanda Almeida Fernandes (matrícula 1016), do contrato de prestação de serviços educacionais, durante o período letivo de 2017, que totalizou o valor de R$ 19.323,73 (dezenove mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e três centavos).

Na data de 30/8/2022 foi realizada audiência de conciliação que restou infrutífera (id. 162724434).

O recorrente em contestação alegou que realizou acordo de parcelamento da dívida com a empresa SER Assessoria de Cobrança na data de 20/3/2022, e celebrou o acordo de parcelamento da dívida, sendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de entrada e seis (6) parcelas de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais), realizando o pagamento da entrada somente, porquanto os boletos que seriam enviados à sua residência não chegaram em seu endereço e não obteve sucesso em tentativa de contato com a referida empresa. Juntou comprovante de pagamento da entrada do acordo no montante de R$ 300,00 (trezentos reais)

(Id. 162724439).

Da leitura dos autos, observa-se que a recorrente contratou com a recorrida Colégio Sol Ltda., a prestação de serviços educacionais para Fernanda Almeida Fernandes, e não adimpliu com as mensalidades do ano de 2017, sendo que a própria afirmação de realização de acordo pelo recorrente, a confirmação da existência do débito.

Aliado a isso, o recorrente, para comprovar o alegado, juntou apenas um comprovante de pagamento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual afirma ser a entrada de acordo realizado com empresa terceirizada, relativo ao débito objeto da ação de cobrança ora analisada.

Desse modo, as provas colacionadas pelo recorrente indicam que, de fato, o acordo pactuado não foi finalizado, havendo comprovação do pagamento apenas da entrada do acordo, além disso, ante a ausência de juntada da minuta integral da avença, não é possível afirmar a correlação das partes pactuantes, tampouco o valor integral da dívida e o seu desconto.

Assim, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Tribunal:

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATO COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES NÃO COMPROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II do novo Código de Processo Civil.

Não se desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando a meras alegações, desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Parte requerente que não comprovou o pagamento das mensalidades referentes ao no letivo de 2009. A instituição de ensino privada presta um serviço oneroso e estando o aluno com débitos inadimplidos, é lícita a cobrança realizada. Sentença de improcedência mantida
. (TJ/MT, Turma Recursal Única, recurso inominado no 001.2010.016.615-4, relator Juiz Nelson Dorigati, Dje 31/5/2016).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023